Tribunal: CARF
Processo: 10882.722007/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722007/2015-46
ACÓRDÃO
3001-003.841 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de
divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que
permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
CORREÇÃO DE SALDO EM RESSACIMENTO.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E.
STJ).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-003.838, de 27 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10882.721686/2015-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.841 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722007/2015-46
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, a recorrente reitera os termos da sua
manifestação de inconformidade, agora em sede recursal, arguindo a nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa, dada ausência de apontamento específico da
fundamentação da glosa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Conhecimento.
Preliminar de cerceamento de defesa.
O contribuinte recorrente arguiu uma preliminar de mérito relacionada à
possibilidade de ter se configurado o cerceamento de defesa, uma vez que os
dispositivos infringidos não teriam sido apontados em relação a determinada
glosa, extraída pela Fiscalização dada uma diferença apurada entre documentos
apresentados pelo contribuinte.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.841 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722007/2015-46
3
Não entendo ser o caso, no entanto, uma vez que ao contribuinte foram
oportunizadas todos os prazos e meios de defesa que entendesse devidos ou
necessários ao deslinde da questão administrativa. Pôde, nesse sentido, exercer
toda a sua ampla defesa e contraditório sem nenhum embaraço, o que afasta a
possibilidade de o cerceamento de defesa ter ocorrido.
Por outro lado, o contribuinte, com a glosa realizada, pôde verificar que a
diferença glosada se tratava exatamente da SELIC pretendida sob o crédito, já no
momento do seu requerimento de compensação. Isso evidencia que a
compreensão dos fatos que lhe eram imputados foi plena, sem causar entraves à
completa compreensão dos fatos.
Logo, contrariamente ao quanto aduzido pelo contribuinte, não entendo ter
ocorrido cerceamento de defesa, certo, ainda, que o contribuinte, a despeito de
apontar de forma expressa tratar-se da aplicação da SELIC, em momento algum
apresentou a documentação e/ou demonstrativo de cálculo que pudesse
comprovar, ainda que de forma indiciária, aquilo que alega.
Uma vez realizada a glosa, o ônus da prova cabe ao contribuinte, que deve provar
aquilo que seja fato constitutivo do seu direito de crédito, nos termos do artigo
373 do Código de Processo Civil e o seu inciso I.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito [crédito];
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor [fato impeditivo – glosa de valor a maior].
Nesse sentido, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Correção do saldo credor.
O contribuinte argui que a diferença glosada pela Fazenda é justamente a
correção dos seus créditos e busca assegurar que lhe seja garantido o direito de
aplicar correção aos seus créditos requeridos em ressarcimento/compensação até
que os mesmos sejam devidamente compensados/ressarcidos mediante a
aplicação da taxa SELIC.
Inicialmente cumpre o destaque de que o valor glosado, segundo o contribuinte,
corresponderia exatamente à correção aplicada ao saldo credor com a SELIC.
Nesse sentido, fica evidente que o requerimento de compensação/ressarcimento
formulado pelo contribuinte já continha a correção do crédito na data do seu
protocolo, caso contrário não teria sido glosado pelo despacho decisório.
Por outro lado, sobre a mesma questão, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1003 de Recurso Repetitivo, estabeleceu entendimento segundo o qual, ao
ponto em que preserva o interesse público em relação a créditos correntes,
assegura ao contribuinte o direito à correção dos saldos escriturais, após o
transcurso de 360 dias do protocolo do seu pedido administrativo.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.841 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722007/2015-46
4
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007). (Tema 1003 do E. STJ)
Os Temas de Recurso Repetitivo decididos pelo E. STJ são de aplicação obrigatória
ao C. CARF, sendo a norma resultante aquela que assegure ao contribuinte o
direito de corrigir os seus créditos, apenas a partir do 361o contado da
formalização do pedido de ressarcimento.
No mesmo sentido a Súmula CARF no 154, a saber e de aplicação vinculante a esse
Conselheiro:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.
O caso concreto dispensa qualquer diligência, tratando-se de questão simples e
que não necessita da produção de prova técnica, uma vez que não está
relacionado com a origem do crédito, mas sim com a formulação do quanto a ser
compensado com o crédito já deferido.

Nesse sentido, dou provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a
possibilidade de correção imediata dos créditos escriturais, acolhendo esse
pedido apenas em parte, para lhe assegurar esse direito a partir do 361o dia após
o protocolo do pedido de ressarcimento subjacente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original